Tribunal: TJMT
Processo: 1002822-20.2025.8.11.0055
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002822-20.2025.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[CLEBER JUNIOR FERREIRA - CPF: 009.190.071-98 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1002822-20.2025.8.11.0055
.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará
.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido: CLEBER JUNIOR FERREIRA.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS) PARA PROFESSOR. ATRIBUIÇÃO DE AULAS VIA PORTAL PAS-PSS. VINCULAÇÃO AO EDITAL. MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DE INTERESSE POR UNIDADE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE COMPLEMENTAÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM PROVA DE VAGA DISPONÍVEL. REFORMA DA SENTENÇA. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado contra sentença que reconheceu ao autor o direito à complementação de carga horária até 24 horas-aula semanais no município de Tangará da Serra/MT, negando danos materiais e morais. O autor foi aprovado no PSS do Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT (11ª colocação – Professor de História) e alega preterição por candidatos com classificação inferior. O Estado sustenta observância ao edital e à Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT (Portal PAS-PSS), inexistência de preterição e impossibilidade de fixação judicial de carga horária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o sistema de atribuição de aulas instituído pela Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT violou a vinculação ao Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT e os princípios do art. 37, caput, da CF; (ii) estabelecer se houve preterição apta a gerar direito subjetivo do candidato à complementação de carga; (iii) determinar se é juridicamente possível impor judicialmente a complementação até 24 horas-aula sem prova de vagas disponíveis e de manifestação prévia de interesse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT (itens 5.2 e 13.1) prevê mera expectativa de direito, condiciona a contratação à necessidade das unidades e ao interesse e conveniência da Administração, e exige observância da ordem de classificação por município e DRE.

A Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT (art. 9º, §§ 1º a 3º) regulamenta a atribuição por manifestação de interesse do candidato por unidade escolar, com lista própria por unidade e respeito à classificação, constituindo critério objetivo e impessoal compatível com o edital.

Não há prova de que o autor tenha manifestado interesse nas unidades em que candidatos com classificação inferior receberam maior carga, ônus que lhe incumbia, afastando a alegação de preterição.

A fixação judicial de complementação de carga horária sem demonstração de vagas disponíveis e sem a observância do procedimento de manifestação de interesse configura indevida ingerência na discricionariedade administrativa, contrariando a orientação segundo a qual o direito subjetivo do aprovado depende de preterição comprovada (STF, RE 837311/PI, RG).

Candidatos aprovados fora das vagas ou em cadastro de reserva detêm mera expectativa, não se configurando direito líquido e certo sem prova cabal de preterição (STJ, RMS 49.471/MG).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O sistema de atribuição de aulas do PAS-PSS, previsto na Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT, respeita a vinculação ao Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT e os princípios do art. 37, caput, da CF, por adotar manifestação prévia de interesse e ordem de classificação.

A ausência de prova de manifestação de interesse do candidato nas unidades com vagas e maior carga horária impede o reconhecimento de preterição e o consequente direito subjetivo à complementação de carga.

É inviável impor judicialmente complementação de carga horária sem demonstração de vagas disponíveis e de preterição, por envolver juízo de conveniência e oportunidade da Administração.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Edital nº 018/2023-GS/SEDUC-MT, itens 5.2 e 13.1; Portaria nº 024/2025-GS/SEDUC-MT, art. 9º, §§ 1º a 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015 (repercussão geral); STJ, RMS 49.471/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.03.2016, DJe 19.05.2016.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para:

“a) Reconhecer o direito do autor à complementação de sua carga horária até o limite de 24 (vinte e quatro) horas-aula semanais, devendo o Estado de Mato Grosso, por meio da SEDUC/MT, garantir tal atribuição nas instituições educacionais da cidade de Tangará da Serra/MT que ainda possuam vaga compatível com sua área de atuação, e, não sendo possível, promover a realocação em posto de trabalho de candidato com classificação inferior, a fim de corrigir a preterição constatada nos autos.

b) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos materiais, sob a alegação de lucros cessantes, por ausência de comprovação do prejuízo patrimonial concreto, nos termos da fundamentação.

c) Julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, por não restarem configurados os requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para a caracterização do abalo extrapatrimonial.”

O recorrente requer seja reformada a sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo o direito do autor à complementação de sua carga horária até o limite de 24 (vinte e quatro) horas-aula semanais, determinando ao Estado de Mato Grosso, por meio da SEDUC-MT, garantir tal atribuição nas instituições educacionais da cidade de Tangará da Serra-MT.

Na origem, cuida-se de ação ordinária com pedido de tutela de urgência na qual o autor alega ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital n° 018/2023-GS/SEDUC-MT, classificando-se na 11ª posição para o cargo de Professor de História no município de Tangará da Serra. Sustenta que, não obstante sua classificação, foi preterido em relação a candidatos com classificação inferior, que obtiveram atribuição de carga horária substancialmente superior à sua, que ficou limitada a apenas 6 (seis) horas-aula semanais, enquanto outros candidatos com classificação inferior receberam até 32 (trinta e duas) horas-aula semanais.

Aduz o reclamante que a Administração Pública, após a homologação do resultado do certame, implementou um sistema de atribuição de aulas por meio do Portal PAS-PSS (Portal de Atribuição de Servidores-Processo Seletivo Simplificado), no qual os candidatos deveriam manifestar interesse em determinadas unidades escolares, sem conhecimento prévio da quantidade de horas-aula disponíveis em cada instituição, o que, segundo alega, teria transformado o critério de mérito (classificação) em critério de sorte, violando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto do processo seletivo simplificado para contratação temporária de servidores públicos caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como procedimento administrativo destinado à seleção de pessoal para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos da legislação específica, distinguindo-se do concurso público tradicional pela simplificação de suas etapas e pela temporariedade do vínculo a ser estabelecido.

Nesse sentido, imperioso ressaltar que, não obstante a simplificação procedimental, o processo seletivo simplificado submete-se aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, insculpidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal, bem como ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, corolário do princípio da legalidade e da segurança jurídica.

In casu, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que o Edital n° 018/2023-GS/SEDUC-MT, que regeu o certame em questão, estabeleceu expressamente em seus itens 5.2 e 13.1 que:

"5.2 O cadastro de reserva assegurará apenas a expectativa de direito à contratação, condicionada à eventual e real necessidade das unidades escolares para as quais estão sendo selecionados, à observância das disposições legais pertinentes, ao exclusivo interesse e conveniência da Administração Estadual, à rigorosa ordem de classificação e ao prazo de validade deste Processo Seletivo Simplificado, não havendo, portanto, obrigação de aproveitamento imediato dos candidatos classificados."

"13.1 A convocação dos candidatos classificados no cadastro de reserva será feita seguindo a ordem de classificação geral, inicialmente por Município e posteriormente por DRE, no prazo de validade do certame e de acordo com o interesse e conveniência do Poder Público."

Depreende-se, portanto, que o edital estabeleceu como critério para convocação dos candidatos classificados a rigorosa observância da ordem de classificação geral, inicialmente por Município e posteriormente por DRE (Diretoria Regional de Educação).

Ocorre que, conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, após a homologação do resultado final do certame, a Administração Pública implementou um sistema de atribuição de aulas por meio do Portal PAS-PSS (Portal de Atribuição de Servidores-Processo Seletivo Simplificado), regulamentado pela Portaria n° 024/2025-GS/SEDUC-MT, no qual os candidatos deveriam manifestar interesse em determinadas unidades escolares, formando uma lista de espera de acordo com a classificação obtida no Edital n° 018/2023-GS/SEDUC-MT.

A referida Portaria, em seu artigo 9°, estabeleceu que:

"Art. 9° A lista de cada unidade será composta de acordo com a escolha de cada candidato aprovado no Edital de Seleção 018/2023-GS/SEDUC-MT, conforme cargo e função de aprovação.

§1° O candidato poderá indicar apenas 01 (uma) unidade escolar por vez para concorrer às contratações/substituição de até 90 dias.

§2° A qualquer momento dentro do período indicado no caput do artigo, o candidato poderá escolher outra unidade do mesmo município de sua classificação, passando a constar na lista desta a partir da data de escolha.

§3° O candidato deve observar que a classificação será de acordo com a unidade escolhida, não podendo pleitear vaga em outra unidade, mesmo que haja servidor com pontuação menor atribuída."

Nesse contexto, impende perquirir se o sistema de atribuição de aulas implementado pela Portaria n° 024/2025-GS/SEDUC-MT violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, por conseguinte, os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência.

Da análise sistemática do Edital n° 018/2023-GS/SEDUC-MT e da Portaria n° 024/2025-GS/SEDUC-MT, verifica-se que não houve violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tampouco aos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, pelos fundamentos que passo a expor.

Primeiramente, cumpre destacar que o Edital n° 018/2023-GS/SEDUC-MT, em seu item 5.2, estabeleceu expressamente que o cadastro de reserva asseguraria apenas a expectativa de direito à contratação, condicionada à "eventual e real necessidade das unidades escolares para as quais estão sendo selecionados", bem como "ao exclusivo interesse e conveniência da Administração Estadual".

Ademais, o item 13.1 do referido Edital estabeleceu que a convocação dos candidatos classificados no cadastro de reserva seria feita seguindo a ordem de classificação geral, "inicialmente por Município e posteriormente por DRE", no prazo de validade do certame e "de acordo com o interesse e conveniência do Poder Público".

Nesse diapasão, verifica-se que o Edital n° 018/2023-GS/SEDUC-MT não estabeleceu um direito subjetivo à contratação imediata dos candidatos classificados, tampouco garantiu uma carga horária mínima ou máxima aos candidatos que viessem a ser contratados, condicionando a contratação à necessidade das unidades escolares e ao interesse e conveniência da Administração Pública.

A Portaria n° 024/2025-GS/SEDUC-MT, por sua vez, ao regulamentar o sistema de atribuição de aulas por meio do Portal PAS-PSS, estabeleceu um critério objetivo e impessoal para a distribuição das aulas disponíveis, qual seja, a manifestação de interesse dos candidatos em determinadas unidades escolares, respeitada a ordem de classificação obtida no certame.

Tal sistema, ao contrário do alegado pelo recorrido, não transformou o critério de mérito (classificação) em critério de sorte, mas sim estabeleceu um mecanismo que concilia o interesse da Administração Pública em preencher as vagas disponíveis nas unidades escolares com o interesse dos candidatos em lecionar em determinadas instituições, sempre respeitada a ordem de classificação obtida no certame.

Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao analisar caso análogo ao dos autos, firmou o entendimento de que "nos processos seletivos simplificados para contratação temporária de professores, a manifestação de interesse pelos candidatos na unidade escolar pretendida é critério essencial para atribuição de aulas, sendo inviável a alegação de preterição quando o candidato não tenha registrado interesse prévio na unidade desejada".

In casu
, verifica-se que o recorrido não logrou êxito em comprovar que manifestou interesse prévio nas unidades escolares onde candidatos com classificação inferior à sua obtiveram atribuição de aulas em quantidade superior. Ao contrário, os documentos acostados aos autos demonstram que o recorrido manifestou interesse apenas em determinadas unidades escolares, não tendo se inscrito para concorrer às vagas disponíveis em outras instituições onde candidatos com classificação inferior obtiveram atribuição de aulas.

Ademais, impende consignar que o sistema de atribuição de aulas implementado pela Portaria n° 024/2025-GS/SEDUC-MT foi devidamente publicizado, tendo sido realizadas transmissões ao vivo para esclarecimento dos candidatos, bem como disponibilizados relatórios detalhados de aulas e carga horária por unidade escolar no Portal PAS, permitindo que os candidatos tivessem pleno conhecimento das opções disponíveis.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tampouco ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, uma vez que o sistema de atribuição de aulas implementado pela Portaria n° 024/2025-GS/SEDUC-MT respeitou as diretrizes estabelecidas no Edital n° 018/2023-GS/SEDUC-MT, notadamente a observância da ordem de classificação geral e a condicionante da necessidade das unidades escolares e do interesse e conveniência da Administração Pública.

Ainda que se admitisse, apenas para fins dialéticos, a existência de alguma irregularidade no sistema de atribuição de aulas implementado pela Portaria n° 024/2025-GS/SEDUC-MT, tal circunstância não ensejaria, por si só, o direito do recorrido à complementação de sua carga horária até o limite de 24 (vinte e quatro) horas-aula semanais, como determinado na sentença recorrida.

Isso porque, conforme já explicitado, o Edital n° 018/2023-GS/SEDUC-MT não estabeleceu um direito subjetivo à contratação imediata dos candidatos classificados, tampouco garantiu uma carga horária mínima ou máxima aos candidatos que viessem a ser contratados, condicionando a contratação à necessidade das unidades escolares e ao interesse e conveniência da Administração Pública.

Nesse sentido, a determinação judicial para que o Estado de Mato Grosso complemente a carga horária do recorrido até o limite de 24 (vinte e quatro) horas-aula semanais, sem a comprovação da existência de vagas disponíveis nas unidades escolares do município de Tangará da Serra, configura indevida ingerência do Poder Judiciário na discricionariedade administrativa, violando o princípio da separação dos poderes.

Outrossim, impende consignar que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a preterição de candidato aprovado em concurso público ou processo seletivo simplificado somente se configura quando comprovado que a Administração Pública, no prazo de validade do certame, contratou candidatos com classificação inferior à do preterido para o mesmo cargo e localidade, sem observância da ordem de classificação.

No caso em apreço, não restou comprovada a ocorrência de preterição, uma vez que os candidatos com classificação inferior ao recorrido que obtiveram atribuição de aulas em quantidade superior foram contratados para unidades escolares específicas, nas quais manifestaram interesse prévio, respeitada a ordem de classificação obtida no certame.

Destarte, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na conduta da Administração Pública, que agiu em estrita observância aos princípios constitucionais e às regras estabelecidas no Edital n° 018/2023-GS/SEDUC-MT e na Portaria n° 024/2025-GS/SEDUC-MT.

Nesse sentido,
verbis
:

“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o
mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital
, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.

Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:

1 – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital;

2 – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação;

3 – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 (repercussão geral).

No mesmo sentido, o STJ decidiu:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO
. DECLARAÇÃO DEINCONSTITUCIONALIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 100/2007 PELO STF (ADI 4.876/DF).
ALEGAÇÃO DE NOVAS

VAGAS
.
CANDIDATA

CLASSIFICADA

FORA

DO

NÚMERO

DE

VAGAS PREVISTAS NO EDITAL
.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO
. 1. Casoem que a requerente pleiteia o provimento para o cargo de Professor de Educação Básica - Anos Iniciais do Ensino Fundamental, para o Município de Ipatinga, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual 100/2007 pela Suprema Corte (ADI 4.876/DF), que ensejou a vacância de quatrocentos e setenta e três cargos providos sem concurso público. 2.
A classificação obtida

pela

impetrante

não

garante direito subjetivo

à

nomeação,

uma vez que foram ofertadas 28 vagas para o Município de Ipatinga e a impetrante se classificou em 212º lugar
. 3. Alémdisso, deve-se considerar que o prazo de validade do concurso não se esgotou, sendo o certame válido até 15.11.2016. 4.
Éassente no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que candidatos

aprovados fora do número de vagas previstas no edital ou em

concurso

para cadastro de reserva não possuem direito líquido e certo

à

nomeação,

mesmo

que, no período de validade do concurso, surjam

ovas

vagas - por criação de lei ou por força de vacância -, cujo

preenchimento

está

sujeito

a

juízo

de

conveniência

e oportunidade da Administração
. Precedentes do STJ. 5. Por conseguinte, se não há direito líquido e certo devidamente caracterizado e comprovado, inviabiliza-se a pretensão mandamental. 6. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança não provido.”(RMS 49.471/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 19/05/2016)

Assim, a sentença recorrida comporta reforma.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença, e via de consequência,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025